Tribunal: STF
Processo: ARE 1520661
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extorsão em continuidade delitiva. Art. 158, caput e § 1º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento às apelações da defesa e dos assistentes da acusação. 



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 



    IV Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.